Tribunal: TJBA
Processo: 8031879-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031879-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADILTON CAMPOS PASSOS Advogado(s): AGRAVADO: AMERICO DIAS PASSOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HERDEIRO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR UM IMÓVEL MODESTO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – INVIABILIDADE DE ALIENAÇÃO DE BEM PARA CUSTEIO PROCESSUAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência do agravante, herdeiro representado pela Defensoria Pública e titulares de espólio composto exclusivamente por um imóvel de valor modesto, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da inexistência de numerário em conta vinculada ao inventário e da incongruência em se ordenar a venda de bem imóvel para custeio das despesas processuais. Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8031879-97.2025.8.05.0000, Juiz de direito da 2ª vara de sucessões, órfãos e interditos da comarca de salvador, em que é agravante ADILTON CAMPOS PASSOS e outros e agravado AMÉRICO DIAS PASSOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, . 09